Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709698-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA CLAUDINO DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente agravo de instrumento objetiva a reforma de decisão proferida pelo Juízo Singular que declinou de ofício da competência para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em consulta ao processo da origem, verifica-se que a nobre Magistrada proferiu nova decisão (ID 155872846 do processo referência) fixando a competência do Juízo a quo para o processamento do feito, tendo em vista recente decisão oriunda do colendo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência CC n. 193066/DF. Assim, em atenção ao princípio da cooperação (art. 10 do Código de Processo Civil), manifeste-se a parte agravante se ainda persiste o interesse recursal para o julgamento do mérito do recurso em epígrafe. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador